Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703782-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NTT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, NTT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de outubro de 2022 13:25:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador